Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-51.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-51.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOEL PEREIRA NEVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS. CONSUMI
DOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO.
AUTOR QUE ALEGA
NUNCA
TER CONTRATADO
UM
EMPRÉSTIMO
JUNTO AO RÉU
.
EMPRÉSTIMO LIBERADO EM CONTA DIVERSA DO CONTRATO. FOTO DO SUPOSTO CONTRATANTE DIVERGE DA FOTO DO AUTOR.
DEVER DO BANCO DE CERCAR-SE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA OS QUAIS EVITEM QUE SUA ATIVIDADE CAUSE DANOS A CLIENTES. MECANISMOS DE CONTROLE QUE NÃO AFASTARAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELO BANCO APELANTE.
DEVER DE RESSARCIR RECONHECIDO.
DANOS MORAIS MAJORADOS. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DO RÉU IMPROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÃO N°
8000164-51.2024.8.05.0136
de Jacaraci, em que figuram, como Apelante/Apelado,
JOEL PEREIRA NEVES
E OUTRO
,
e como Apelante/Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e outro
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO DO
AUTOR,
E NEGAR PR
OVIMENTO AO APELO DO
RÉU
.

Salvador
,

DR. ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Subst. de 2º Grau

Convocado/Relator